Tribunal: TJES
Processo: 5000511-65.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-65.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BTG PACTUAL S.A. e outros
RECORRIDO: MAURICIO ROBERTO RODRIGUES SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5000511-65.2025.8.08.0024

RECORRENTES: BANCO BTG PACTUAL S.A. e TRYPLO TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: MAURICIO ROBERTO RODRIGUES SILVA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO PORTAL FALSO DE INTERNET. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EM SÍTIO ELETRÔNICO FRAUDULENTO. RECURSO DO BANCO PAGADOR (BTG). AVALIAÇÃO DA CONDUTA. ADOÇÃO IMEDIATA E EFICAZ DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS (TRYPLO). PARTICIPAÇÃO DIRETA NO FLUXO FINANCEIRO DA FRAUDE. DEVER DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE ILÍCITOS CIBERNÉTICOS. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS EM FACE DA INTERMEDIADORA. EXCLUSÃO DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA INTERMEDIADORA DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Recursos inominados interpostos por Banco BTG Pactual S.A. e Tryplo Tecnologia Ltda. contra sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de o autor ter sido vítima de fraude eletrônica ao tentar adquirir passagens aéreas em sítio eletrônico que imitava a plataforma da LATAM Airlines.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar a prática de ato ilícito a cargo de cada um dos recorrentes.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A instituição financeira pagadora (BTG) que adota imediatas providências de segurança ao ser informada da fraude, instaurando o MED de forma célere e em estrito cumprimento às normas regulamentares do Banco Central do Brasil, não apresenta defeito na prestação de seus serviços, devendo ser afastada sua condenação. 2. A intermediadora de pagamentos (Tryplo), operando como integradora financeira (gateway), integra a cadeia de fornecedores e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (Art. 14 do CDC). 3. O uso indevido de meios de pagamento eletrônicos para a perpetração de estelionatos é prática previsível no comércio digital. A omissão no dever de segurança e a ausência de triagem eficaz de seus clientes configuram falha na prestação do serviço e fortuito interno, atraindo a incidência da Súmula nº 479 do STJ, dada a configuração de risco inerente ao negócio.

IV – DISPOSITIVO: Recurso do Banco BTG Pactual S.A. conhecido e provido. Recurso de Tryplo Tecnologia Ltda. conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 14, caput e § 1º, da Lei nº 8.078/90 (CDC); Artigos 186 e 927 do Código Civil; Súmula nº 479 do STJ; Resolução BCB nº 103/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MAURÍCIO ROBERTO RODRIGUES SILVA em face de BANCO BTG PACTUAL S.A., TRYPLO TECNOLOGIA LTDA. e LATAM AIRLINES GROUP S/A, sob a alegação de ter sido vítima de fraude ao tentar adquirir passagens aéreas em sítio eletrônico que imitava a plataforma oficial da companhia aérea. Informa que realizou pagamento via Pix no valor de R$ 841,50, intermediado pela segunda ré por meio de conta mantida no primeiro réu, vindo a requerer a restituição do indébito e indenização por danos morais.

Regularmente citadas, as demandadas apresentaram defesas escritas. O Banco BTG Pactual S.A. sustentou a regularidade da operação e a imediata instauração das medidas de segurança regulamentares. A Tryplo Tecnologia Ltda. alegou ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade por atuar como mera facilitadora de pagamentos. A LATAM Airlines Group S/A arguiu fato exclusivo de terceiro pela utilização de página eletrônica falsa sem qualquer vínculo com seus sistemas.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente o Banco BTG Pactual S.A. e a Tryplo Tecnologia Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, julgando improcedentes os pedidos em relação à LATAM Airlines Group S/A. No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais, o processo foi extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC, uma vez que os valores foram ressarcidos ao autor.

Irresignados, o Banco BTG Pactual S.A. e a Tryplo Tecnologia Ltda. interpuseram recursos inominados pleiteando a reforma integral do julgado para afastar suas respectivas condenações. O recorrido apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos inominados interpostos.

No tocante ao recurso do BANCO BTG PACTUAL S.A., a insurgência comporta acolhimento.

Os elementos informativos coligidos nos autos demonstram que a transferência foi realizada em favor de intermediadora. Em casos tais, entendo que não há falha do banco originário ao permitir a transação, pois a transação não se revela suspeita. Ademais, a referida instituição financeira, ao receber a reclamação administrativa do consumidor contendo a notícia de fraude eletrônica, agiu com celeridade e estrita observância às normas do Banco Central do Brasil. O banco pagador acionou imediatamente o Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB nº 103/2021, esgotando de pronto as medidas administrativas a seu alcance para fins de tentativa de bloqueio e recuperação do numerário junto à conta de destino. Tendo adotado conduta inteiramente diligente e em conformidade com as diretrizes regulamentares de segurança bancária, resta elidida a existência de falha na prestação do serviço ou nexo causal, impondo-se afastar as condenações que lhe foram impostas na origem.

No que pertine ao recurso da TRYPLO TECNOLOGIA LTDA., contudo, a sentença deve ser integralmente mantida.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, uma vez que a recorrente integra de forma direta a cadeia de fornecimento de serviços e aufere proveito econômico com a facilitação do fluxo de pagamentos.

A tese defensiva de mera neutralidade técnica não se sustenta. Na condição de intermediadora de pagamentos (gateway), a Tryplo é responsável pela triagem de segurança de seus clientes cadastrados e pelo monitoramento ativo das operações financeiras cursadas em seus sistemas. A própria condição de intermediadora de pagamentos lhe impõe o ônus de garantir a integridade das transações que lhe são direcionadas.

A prevenção a fraudes eletrônicas e a contenção do uso ilícito de suas ferramentas de intermediação constituem o cerne do risco inerente à sua atividade mercantil. Deixar de implementar rotinas eficazes de prevenção que impeçam a consumação de engodos cibernéticos perfeitamente previsíveis consubstancia manifesto defeito na prestação de seus serviços (Art. 14, § 1º, do CDC), configurando hipótese de fortuito interno nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tais eventos compõem o próprio risco da atividade desenvolvida.

Quanto aos danos morais, estes decorrem da indisponibilidade dos valores por longo período, aliada ao descaso na contenção da fraude. O montante fixado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende com justeza aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos inominados interpostos e, no mérito: 1. DOU PROVIMENTO ao recurso do BANCO BTG PACTUAL S.A. para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial em relação a ele, afastando as condenações ao pagamento de indenizações materiais e morais contra si vertidas; 2. NEGO PROVIMENTO ao recurso de TRYPLO TECNOLOGIA LTDA., mantendo sua condenação individual ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com os consectários legais nos moldes fixados na sentença de origem.

Fica dispensado o recorrente vencedor (Banco BTG Pactual S.A.) do pagamento de custas e de honorários advocatícios. Condeno a recorrente vencida (Tryplo Tecnologia Ltda.) ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5000511-65.2025.8.08.0024

RECORRENTES: BANCO BTG PACTUAL S.A. e TRYPLO TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: MAURICIO ROBERTO RODRIGUES SILVA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO PORTAL FALSO DE INTERNET. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EM SÍTIO ELETRÔNICO FRAUDULENTO. RECURSO DO BANCO PAGADOR (BTG). AVALIAÇÃO DA CONDUTA. ADOÇÃO IMEDIATA E EFICAZ DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS (TRYPLO). PARTICIPAÇÃO DIRETA NO FLUXO FINANCEIRO DA FRAUDE. DEVER DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE ILÍCITOS CIBERNÉTICOS. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS EM FACE DA INTERMEDIADORA. EXCLUSÃO DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA INTERMEDIADORA DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Recursos inominados interpostos por Banco BTG Pactual S.A. e Tryplo Tecnologia Ltda. contra sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de o autor ter sido vítima de fraude eletrônica ao tentar adquirir passagens aéreas em sítio eletrônico que imitava a plataforma da LATAM Airlines.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar a prática de ato ilícito a cargo de cada um dos recorrentes.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A instituição financeira pagadora (BTG) que adota imediatas providências de segurança ao ser informada da fraude, instaurando o MED de forma célere e em estrito cumprimento às normas regulamentares do Banco Central do Brasil, não apresenta defeito na prestação de seus serviços, devendo ser afastada sua condenação. 2. A intermediadora de pagamentos (Tryplo), operando como integradora financeira (gateway), integra a cadeia de fornecedores e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (Art. 14 do CDC). 3. O uso indevido de meios de pagamento eletrônicos para a perpetração de estelionatos é prática previsível no comércio digital. A omissão no dever de segurança e a ausência de triagem eficaz de seus clientes configuram falha na prestação do serviço e fortuito interno, atraindo a incidência da Súmula nº 479 do STJ, dada a configuração de risco inerente ao negócio.

IV – DISPOSITIVO: Recurso do Banco BTG Pactual S.A. conhecido e provido. Recurso de Tryplo Tecnologia Ltda. conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 14, caput e § 1º, da Lei nº 8.078/90 (CDC); Artigos 186 e 927 do Código Civil; Súmula nº 479 do STJ; Resolução BCB nº 103/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MAURÍCIO ROBERTO RODRIGUES SILVA em face de BANCO BTG PACTUAL S.A., TRYPLO TECNOLOGIA LTDA. e LATAM AIRLINES GROUP S/A, sob a alegação de ter sido vítima de fraude ao tentar adquirir passagens aéreas em sítio eletrônico que imitava a plataforma oficial da companhia aérea. Informa que realizou pagamento via Pix no valor de R$ 841,50, intermediado pela segunda ré por meio de conta mantida no primeiro réu, vindo a requerer a restituição do indébito e indenização por danos morais.

Regularmente citadas, as demandadas apresentaram defesas escritas. O Banco BTG Pactual S.A. sustentou a regularidade da operação e a imediata instauração das medidas de segurança regulamentares. A Tryplo Tecnologia Ltda. alegou ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade por atuar como mera facilitadora de pagamentos. A LATAM Airlines Group S/A arguiu fato exclusivo de terceiro pela utilização de página eletrônica falsa sem qualquer vínculo com seus sistemas.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente o Banco BTG Pactual S.A. e a Tryplo Tecnologia Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, julgando improcedentes os pedidos em relação à LATAM Airlines Group S/A. No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais, o processo foi extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC, uma vez que os valores foram ressarcidos ao autor.

Irresignados, o Banco BTG Pactual S.A. e a Tryplo Tecnologia Ltda. interpuseram recursos inominados pleiteando a reforma integral do julgado para afastar suas respectivas condenações. O recorrido apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos inominados interpostos.

No tocante ao recurso do BANCO BTG PACTUAL S.A., a insurgência comporta acolhimento.

Os elementos informativos coligidos nos autos demonstram que a transferência foi realizada em favor de intermediadora. Em casos tais, entendo que não há falha do banco originário ao permitir a transação, pois a transação não se revela suspeita. Ademais, a referida instituição financeira, ao receber a reclamação administrativa do consumidor contendo a notícia de fraude eletrônica, agiu com celeridade e estrita observância às normas do Banco Central do Brasil. O banco pagador acionou imediatamente o Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB nº 103/2021, esgotando de pronto as medidas administrativas a seu alcance para fins de tentativa de bloqueio e recuperação do numerário junto à conta de destino. Tendo adotado conduta inteiramente diligente e em conformidade com as diretrizes regulamentares de segurança bancária, resta elidida a existência de falha na prestação do serviço ou nexo causal, impondo-se afastar as condenações que lhe foram impostas na origem.

No que pertine ao recurso da TRYPLO TECNOLOGIA LTDA., contudo, a sentença deve ser integralmente mantida.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, uma vez que a recorrente integra de forma direta a cadeia de fornecimento de serviços e aufere proveito econômico com a facilitação do fluxo de pagamentos.

A tese defensiva de mera neutralidade técnica não se sustenta. Na condição de intermediadora de pagamentos (gateway), a Tryplo é responsável pela triagem de segurança de seus clientes cadastrados e pelo monitoramento ativo das operações financeiras cursadas em seus sistemas. A própria condição de intermediadora de pagamentos lhe impõe o ônus de garantir a integridade das transações que lhe são direcionadas.

A prevenção a fraudes eletrônicas e a contenção do uso ilícito de suas ferramentas de intermediação constituem o cerne do risco inerente à sua atividade mercantil. Deixar de implementar rotinas eficazes de prevenção que impeçam a consumação de engodos cibernéticos perfeitamente previsíveis consubstancia manifesto defeito na prestação de seus serviços (Art. 14, § 1º, do CDC), configurando hipótese de fortuito interno nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tais eventos compõem o próprio risco da atividade desenvolvida.

Quanto aos danos morais, estes decorrem da indisponibilidade dos valores por longo período, aliada ao descaso na contenção da fraude. O montante fixado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende com justeza aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos inominados interpostos e, no mérito: 1. DOU PROVIMENTO ao recurso do BANCO BTG PACTUAL S.A. para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial em relação a ele, afastando as condenações ao pagamento de indenizações materiais e morais contra si vertidas; 2. NEGO PROVIMENTO ao recurso de TRYPLO TECNOLOGIA LTDA., mantendo sua condenação individual ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com os consectários legais nos moldes fixados na sentença de origem.

Fica dispensado o recorrente vencedor (Banco BTG Pactual S.A.) do pagamento de custas e de honorários advocatícios. Condeno a recorrente vencida (Tryplo Tecnologia Ltda.) ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.